Tribunal: TJDFT
Processo: 0026933-28.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0026933-28.2016.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Distrito Federal Embargada: Primeiro Bar e Restaurante Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu parcial provimento aos embargos de declaração previamente manejados pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste a sociedade empresária embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator